Tribunal: TJBA
Processo: 8027925-43.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8027925-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SINDICATO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. 1. A matéria objeto do presente conflito negativo de competência refere-se à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a demanda em que a parte autora nega qualquer contratação de junto a uma associação civil. 2. Consoante entendimento firmado por esta Corte de Justiça, a inexistência de efetiva comprovação da relação associativa entre as partes não afasta a incidência do CDC, uma vez que a atividade desenvolvida pela parte ré caracteriza-se como prestação de serviço colocada à disposição no mercado de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º, §2º do CDC. 3. O fato de a parte ré configurar-se como um sindicato não é suficiente para afastar a relação de consumo, na medida em que a atividade ofertada é voltada ao público mediante contribuição mensal, enquadrando-se no conceito de fornecimento de serviço. 4. Precedentes desta e de outras Cortes reconhecem que associações que oferecem serviços e benefícios aos seus associados, mediante pagamento, equiparam-se a fornecedores para os fins do CDC, o que justifica a competência do Juízo especializado em relações de consumo. 5. Conflito negativo de competência procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027925-43.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUIZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Salvador, .